Tribunal: TJMT
Processo: 1007462-42.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007462-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO ALVES DOS REIS - CPF: 056.330.401-47 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAS PATEKOSKI (TERCEIRO INTERESSADO), AISLAN FERNANDES DE LIMA (VÍTIMA), NICOLAS PATEKOSKI - CPF: 092.183.771-24 (TERCEIRO INTERESSADO), AISLAN FERNANDES DE LIMA (VÍTIMA), RENAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 069.320.521-05 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – AGENTE QUE APARENTEMENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A PRISÃO CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a prisão preventiva se consubstancia na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras do direito de responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Renan Oliveira da Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca da Lucas do Rio Verde/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia 20 de março de 2022, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Entretanto, sustenta que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora decretou a sua prisão preventiva embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, não estando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ademais, ressalta que ele tem apenas vinte anos de idade, é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e emprego lícito, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal.

Com essas considerações, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus,
para que fosse convertida a prisão processual do beneficiário em medidas cautelares alternativas, inclusive monitoramento eletrônico caso se reputasse necessário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 125329671).

Juntou documentos (Ids. 125329671 a 125318175).

A liminar foi indeferida (Id. 125592151).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 126787696).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 127307157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, a impetrante busca a restituição do
status libertatis
do paciente
Renan Oliveira da Silva
, sustentando, inicialmente, a ausência de fundamentação idônea a consubstanciar o édito prisional, e a presença de predicados pessoais favoráveis do beneficiário.

Entretanto, apesar dos fundamentos apresentados na impetração, não vejo como conceder o pleito liberatório almejado, tendo em vista que ao analisar a documentação carreada ao feito não identifico qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, como passo a demonstrar.

Extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que o magistrado
fundamentou a necessidade da medida na
garantia da ordem pública
, já que o beneficiário, em tese, praticou um delito de homicídio, na forma tentada, contra um menor de idade, aparentemente por ordem de integrantes de uma organização criminosa.

Acerca da gravidade do delito, tomo a liberdade de coligir o seguinte trecho da manifestação do Ministério Público, na qual o douto Promotor de Justiça opinou pelo indeferimento do pleito. Veja-se:

“...Cumpre destacar que o acusado Renan Oliveira da Silva apresenta
periculosidade acentuada, sendo pessoa faccionada à organização criminosa “Comando Vermelho
”, o qual junto com os comparsas Marcos Antônio Alves dos Reis e Nicolas Patekoski,
amarram a vítima Aislan Fernandes, e a levaram até uma região de mata, local em que deflagaram tiros na região do tórax, pescoço e cabeça do ofendido, o qual somente sobreviveu porque fingiu-se de morto
...”
(Id. 125318175, p. 3).

Da detida análise dos autos, verifico a idoneidade da motivação exarada para demonstrar o atendimento aos requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão hostilizada está pautada, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública, materializada pela
gravidade dos fatos e pela periculosidade do paciente
.

Com efeito, de acordo com os elementos acostados aos autos, as circunstâncias do crime revelam a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, na medida em que a prática ilícita se deu, em tese, para punir a vítima por ter agido em desacordo com supostas regras de uma organização criminosa.

Logo, extrai-se do feito que o beneficiário participaria do referido grupo criminoso, portando-se os integrantes da organização como verdadeiros julgadores, que se acham no direito de decidir quem vive e quem morre.

Consigne-se que a vítima, um menor de idade, foi sequestrado por diversos agentes, amarrado e levado até uma região deserta de mata, recebendo disparos de arma de fogo contra a sua cabeça, tórax e pescoço, enquanto estava rendido e totalmente impossibilitado de oferecer resistência.

Diante do contexto apresentado, entendo que tais fatos demonstram, por si sós, tanto a periculosidade do agente quanto a gravidade concreta do delito, motivos estes mais que razoáveis a manutenção da prisão preventiva.

Sobre o conceito de ordem pública, para dar embasamento à mantença da medida cautelar, trago à baila o magistério de Guilherme de Souza Nucci, veja-se:

“...Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança
, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...)”.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618, destaquei).

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Conquanto a impetrante tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da primariedade, existência de endereço fixo e trabalho lícito, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ademais, verifica-se que o paciente aparentemente foragiu do distrito da culpa após a prática do delito, tanto que foi preso em Comarca diversa, fato que afasta a alegação de que possui residência fixa, já que somente foi citado para que pudesse responder à ação penal após o cumprimento do mandado de prisão.

Inclusive, verifico que ele não foi encontrado na residência da sua mãe para que fosse realizada a sua citação em duas oportunidades, pois o oficial de justiça consignou que na primeira visita a “
sua genitora, Sra. Elizete, a qual afirmou que seu filho não reside naquele local e que não sabe o seu atual paradeiro ou telefone de contato”
(Id. 125318174, pp. 1), e que na segunda tentativa de citação verificou que
“no local reside sua mãe e seu irmão (Ruan de Oliveira), com quem conversei e me disseram que já tem uns 4 meses que o réu não aparece na residência
” (Id. 125318174, p. 16).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022